Tribunal: STM
Processo: 7000321-54.2022.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Órgão julgador: JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. RECUSA DE OBEDIÊNCIA. PEDIDO DE REFORMA DA SENTENÇA
CONDENATÓRIA. ATIPICIDADE DA CONDUTA. AUSÊNCIA DO ELEMENTO OBJETIVO DO TIPO PENAL.
NÃO ACOLHIMENTO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO CABIMENTO. AUTORIA. MATERIALIDADE.
CULPABILIDADE. COMPROVAÇÃO. DESPROVIMENTO. SENTENÇA CONDENATÓRIA.
MANUTENÇÃO. DECISÃO POR MAIORIA.
O delito de Recusa de Obediência constitui crime propriamente militar, de mera conduta e de
natureza subsidiária, cujo bem jurídico tutelado é a Autoridade Militar. Lastreia-se nos postulados
da disciplina e da hierarquia, pois não é permitido ao militar se eximir de cumprir ordem legal
advinda de seus superiores. Pior ainda, in tela, porque a determinação foi dada pelo Comandante
da Unidade em que o militar estava lotado.
A instrução processual é firme em demonstrar que houve a prática do crime previsto no art. 163
do CPM c/c o art. 71 do CP comum, tendo em vista que o conjunto probatório produzido nos
autos confirmou que o militar sabia das ordens de comparecer, quinzenalmente, à Organização
Militar para acompanhamento de tratamento médico, bem como estava ciente do não
deferimento do pedido para viajar ao exterior. Ficou comprovado que tais ordens foram
publicadas em Boletim Interno da OM e, também, repassadas verbalmente pelos seus superiores
hierárquicos, inclusive, pelo próprio Comandante da Unidade.
O objeto desse crime é a recusa em obedecer à ordem de superior hierárquico, desde que ela
esteja imbricada com o dever ligado à "profissão das armas" ou a qualquer matéria referente ao
serviço militar. O delito é formal, bastando para sua consumação que o infrator se negue ao
cumprimento de determinação superior relacionada ao serviço, bem como ordens relativas aos
deveres legal, regulamentar ou de instrução.
As "orientações" emanadas pela 5ª Brigada de Cavalaria Blindada, em relação aos militares
reintegrados, com lastro nas Normas Técnicas sobre Perícias Médicas no Exército Brasileiro
(NTPMEx), são normas gerais aplicáveis a todos aqueles que venham a se enquadrar na situação
do ora acusado. Portanto, dúvidas não há de que tais orientações têm evidente força normativa
de "instrução".
A tipificação das condutas que violam a autoridade e a disciplina militares, como ocorre no art.
163 do CPM, objetiva resguardar a própria existência das Instituições Militares. Assim, diante da
relevância dos bens jurídicos tutelados pela referida norma, a sanção penal é medida adequada,
justa, necessária e proporcional à conduta praticada pelo Apelante.
A materialidade e a autoria delitivas, bem como a culpabilidade estão devidamente comprovadas.
Apelo desprovido. Decisão por maioria.

Inteiro teor:
25/05/2023, 18:53
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721684248523727563657100892759&evento=72168...
1/2
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIDEOCONFERÊNCIA
DE 03/05/2023 A 03/05/2023
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000321-54.2022.7.00.0000/PR
RELATOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
REVISOR: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
APELANTE: CLODOALDO CLEIS CAVALHEIRO
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR MAIORIA, VENCIDO O RELATOR, DECIDIU
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELA
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO, PARA MANTER A SENTENÇA
CONDENATÓRIA RECORRIDA, POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS
FUNDAMENTOS. O MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA (RELATOR)
CONHECIA E DAVA PROVIMENTO AO APELO DEFENSIVO, PARA
DESCLASSIFICAR O DELITO DESCRITO NO ART. 163 DO CPM PARA O
CRIME CAPITULADO NO ART. 301 DO CPM E, EM RELAÇÃO A ESTE,
ABSOLVER O EX-1º TEN EX CLODOALDO CLEIS CAVALHEIRO, COM
FUNDAMENTO NO ART. 439, ALÍNEA "B", DO CPPM. RELATOR PARA
ACÓRDÃO MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI (REVISOR). O MINISTRO
JOSÉ COÊLHO FERREIRA (RELATOR) FARÁ VOTO VENCIDO. A MINISTRA
MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA NÃO PARTICIPOU DO
JULGAMENTO. AUSENTE, JUSTIFICADAMENTE, O MINISTRO LOURIVAL
CARVALHO SILVA. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO JOSELI
PARENTE CAMELO. NA FORMA REGIMENTAL, USARAM DA PALAVRA O
DEFENSOR PÚBLICO FEDERAL DE CATEGORIA ESPECIAL, DR. AFONSO
CARLOS ROBERTO DO PRADO, E O SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA
MILITAR, DR. GIOVANNI RATTACASO.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL

25/05/2023, 18:53
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721684248523727563657100892759&evento=72168...
2/2
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

25/05/2023, 18:54
:: 40001351195 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=e54964ce8a1cc92...
1/10
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000321-54.2022.7.00.0000/PR
RELATOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
APELANTE: CLODOALDO CLEIS CAVALHEIRO
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
APELAÇÃO. DEFESA. RECUSA DE OBEDIÊNCIA. PEDIDO
DE
REFORMA
DA
SENTENÇA
CONDENATÓRIA.
ATIPICIDADE DA CONDUTA. AUSÊNCIA DO ELEMENTO
OBJETIVO
DO
TIPO
PENAL.
NÃO
ACOLHIMENTO.
CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO CABIMENTO. AUTORIA.
MATERIALIDADE.
CULPABILIDADE.
COMPROVAÇÃO.
DESPROVIMENTO.
SENTENÇA
CONDENATÓRIA.
MANUTENÇÃO. DECISÃO POR MAIORIA.
O delito de Recusa de Obediência constitui crime propriamente militar,
de mera conduta e de natureza subsidiária, cujo bem jurídico tutelado é a Autoridade
Militar. Lastreia-se nos postulados da disciplina e da hierarquia, pois não é
permitido ao militar se eximir de cumprir ordem legal advinda de seus superiores.
Pior ainda, in tela, porque a determinação foi dada pelo Comandante da Unidade em
que o militar estava lotado.
A instrução processual é firme em demonstrar que houve a prática do
crime previsto no art. 163 do CPM c/c o art. 71 do CP comum, tendo em vista que o
conjunto probatório produzido nos autos confirmou que o militar sabia das ordens
de comparecer, quinzenalmente, à Organização Militar para acompanhamento de
tratamento médico, bem como estava ciente do não deferimento do pedido para
viajar ao exterior. Ficou comprovado que tais ordens foram publicadas em Boletim
Interno da OM e, também, repassadas verbalmente pelos seus superiores
hierárquicos, inclusive, pelo próprio Comandante da Unidade.
O objeto desse crime é a recusa em obedecer à ordem de superior
hierárquico, desde que ela esteja imbricada com o dever ligado à "profissão das
armas" ou a qualquer matéria referente ao serviço militar. O delito é formal,
bastando para sua consumação que o infrator se negue ao cumprimento de
determinação superior relacionada ao serviço, bem como ordens relativas aos
deveres legal, regulamentar ou de instrução.
7000321-54.2022.7.00.0000
40001351195 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

25/05/2023, 18:54
:: 40001351195 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=e54964ce8a1cc92...
2/10
As “orientações” emanadas pela 5ª Brigada de Cavalaria Blindada, em
relação aos militares reintegrados, com lastro nas Normas Técnicas sobre Perícias
Médicas no Exército Brasileiro (NTPMEx), são normas gerais aplicáveis a todos
aqueles que venham a se enquadrar na situação do ora acusado. Portanto, dúvidas
não há de que tais orientações têm evidente força normativa de “instrução”.
A tipificação das condutas que violam a autoridade e a disciplina
militares, como ocorre no art. 163 do CPM, objetiva resguardar a própria existência
das Instituições Militares. Assim, diante da relevância dos bens jurídicos tutelados
pela referida norma, a sanção penal é medida adequada, justa, necessária e
proporcional à conduta praticada pelo Apelante.
A materialidade e a autoria delitivas, bem como a culpabilidade estão
devidamente comprovadas.
Apelo desprovido. Decisão por maioria.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do
Superior Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência do Ministro
Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do
Extrato da Ata do Julgamento, por maioria, em negar provimento ao Apelo
Defensivo, para manter na integra a Sentença Condenatória recorrida por seus
próprios e jurídicos fundamentos.
Brasília, 03 de maio de 2023.
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública da
União em favor de CLODOALDO CLEIS CAVALHEIRO, ex-1º Tenente do
Exército Brasileiro, contra a Sentença proferida pelo Conselho Especial de Justiça
para o Exército da Auditoria da 5ª CJM, disponibilizada em 23 de fevereiro de 2022,
que condenou o apelante, por unanimidade, nos autos da Ação Penal Militar nº
7000314-14.2019.7.05.0005, à pena de 1 (um) ano e 3 (três) meses de detenção,
como incurso no delito previsto no art. 163 do Código Penal Militar c/c o art. 71 do
Código Penal brasileiro, com regime prisional inicialmente aberto, concessão do
benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses e o direito de apelar
em liberdade.
Consta na peça acusatória:
7000321-54.2022.7.00.0000
40001351195 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

25/05/2023, 18:54
:: 40001351195 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=e54964ce8a1cc92...
3/10
“[...]
O ex-1º Ten CAVALHEIRO, ora denunciado, foi matriculado no NPOR do 5º Grupo
de Artilharia de Campanha Autopropulsado em 24 de janeiro de 2000, tendo sido
licenciado do serviço ativo em 28 de fevereiro de 2008.
Porém, em 30 de outubro de 2014, o Ten CAVALHEIRO foi reintegrado às fileiras
do Exército por decisão judicial, na condição de adido junto ao 5º GAC AP, para
fins de tratamento médico até final restabelecimento, com a percepção de soldo e de
vantagens remuneratórias desde o seu licenciamento.
Em 2017, cumprindo as orientações emanadas da Assessoria Jurídica da 5ª
Brigada de Cavalaria Blindada referente aos militares reintegrados, o Comando do
5º GAC AP determinou ao Ten CAVALHEIRO, que estava dispensado do expediente
da Unidade, que comparecesse quinzenalmente no quartel, apresentando-se na
Seção de Saúde, a fim de transmitir a evolução de seu tratamento junto aos médicos
da OM.
Registre-se que anteriormente à determinação do comparecimento quinzenal, o Sr.
Comandante do 5º GAC AP havia autorizado o Ten CAVALHEIRO a viajar para
cidade de Madri, na Espanha, tão somente no período de 12 de maio de 2017 até 24
de novembro de 2017.
Entretanto, mesmo ciente daquela determinação, o Denunciado deixou de
comparecer por longos períodos na Seção de Saúde do 5º GAC AP, conforme
demonstra o mapa de consolidação de presenças e faltas, com base nos Boletins
Internos e controle de presença na Seção de Saúde.
Além disso, o Denunciado novamente requereu autorização para viajar ao exterior
no período de 27.08.2018 a 23.07.2019, mas tal autorização foi negada pelo
Comandante do 5º GAC AP.
Não obstante, mesmo informado da negativa do seu Comandante, o Denunciado
ausentou-se do Brasil de 27/08/2018 a 12/09/2018, sendo certo, ainda, que nos
períodos compreendidos entre 04/03/2018 a 28/06/2018 e 16/12/2018 a 18/03/2019,
CAVALHEIRO realizou outras viagens ao exterior sem sequer ter requerido a
devida autorização, tudo conforme comprovam as Certidões de Movimentos
Migratórios da Polícia Federal e Termos de Diligências realizadas pela OM, como
também as próprias declarações do Denunciado.
Temos assim que o ex-Oficial incidiu no tipo penal de RECUSA DE OBEDIÊNCIA,
em continuidade delitiva, por não cumprir ordem superior relativamente a dever
imposto em instrução, consistente na proibição de se ausentar do país e comparecer
periodicamente à Seção de Saúde da sua Organização Militar, conforme
orientações, recomendações e diretrizes emanadas da 5ª Brigada de Cavalaria
Blindada.
[...]”. (Evento 1, doc. 1, da APM).
7000321-54.2022.7.00.0000
40001351195 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

25/05/2023, 18:54
:: 40001351195 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=e54964ce8a1cc92...
4/10
A Exordial Acusatória foi recebida em 26/10/2019 (Evento 1, doc. 2,
da APM).
O acusado, ora apelante, foi citado em 16 de dezembro de 2019
(Evento 32 da APM).
Em 13 de fevereiro de 2020, foi realizada a inquirição das testemunhas
ministeriais, a saber: o Cel JOÃO GUSTAVO BARBOSA DE ALBUQUERQUE, o
Maj FRANCISCO GUILHERME DE MENDONÇA LEITE, o Cap IGOR DA
SILVA PEREIRA (eventos 40 e 41 da APM). Em 21 de setembro de 2020, foi
realizada a inquirição da última testemunha ministerial, o Cap ROGÉRIO DA
SILVA FERNANDEZ (eventos 95 e 96 da APM).
A defesa não arrolou testemunhas (Evento 99 da APM).
O acusado foi qualificado e interrogado dia 5 de agosto de 2021
(Eventos 162 e 163 da APM).
Na fase do art. 427 do CPPM, o MPM e a Defesa nada requereram
(Eventos 166 e 169 da APM).
Em Alegações Escritas, o Parquet requereu a procedência dos pedidos
formulados na peça acusatória para condenar o acusado ao crime militar de recusa
de obediência, previsto no artigo 163 do Código Penal Militar (Evento 173 da
APM).
Por sua vez, a Defesa constituída, em alegações escritas, pugnou pela
absolvição do acusado, com base no art. 439, alínea "b", do CPPM, por atipicidade
alocada no elemento objetivo da tipologia penal em análise e, em caso de eventual
condenação, postulou a fixação da pena em seu mínimo legal, com a aplicação da
atenuante inerente à confissão. (Evento 177 da APM).
Da Sentença condenatória, foi expedida a intimação para a Defesa em
18/3/2022, a qual teve ciência do citado decisum confirmada em 28/03/2022
(Eventos 232 e 233 da APM). O Sistema Judicial Eletrônico (e-Proc/JMU) lançou a
data inicial para interposição do Apelo da Defesa para o dia 5/4/2022 e o seu termo
final para o dia 18 do mesmo mês (Evento 232 da APM). A defesa interpôs o
presente Recurso de Apelação em 18/4/2022 (Evento 234 da APM). O trânsito em
julgado para o MPM foi certificado em 20/4/2022 (Evento 237 da APM).
Com o intuito de ver reformado o decreto condenatório, a Defesa
pleiteou a reforma da Sentença, para absolver o apelante da imputação do delito do
art. 163 do CPM, com fulcro no art. 439, alínea "b", do CPPM, por atipicidade da
conduta (Evento 1, doc. 1).
7000321-54.2022.7.00.0000
40001351195 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

25/05/2023, 18:54
:: 40001351195 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=e54964ce8a1cc92...
5/10
Em apertada síntese, a fundamentação defensiva quanto à atipicidade
formal do crime em análise repousou nos seguintes verbetes “[...] no caso dos autos,
o réu não descumpriu ordens, mas meras orientações emanadas do Comando
Militar do Sul e da 5ª Brigada de Cavalaria Blindada, para que ele se apresentasse
periodicamente na Seção de Saúde da OM e não se ausentasse do país em
determinados períodos [...]” (Evento 1, doc. 1).
Em Contrarrazões, o MPM manifestou-se pelo conhecimento da
Apelação interposta pela Defesa, pugnando pelo desprovimento do recurso em tela
e, ainda, pela manutenção da sentença pelos seus próprios e jurídicos fundamentos
(Evento 1, doc 2).
A douta Procuradoria-Geral da Justiça Militar, por meio do parecer da
lavra do Dr. ALEXANDRE CONCESI, Subprocurador-Geral da Justiça Militar,
manifesta-se pelo conhecimento do presente Apelo e, no mérito, pelo
desprovimento, para manter inalterada a Sentença condenatória ora recorrida.
(Evento 6).
É o Relatório.
VOTO
Estão preenchidos os requisitos de admissibilidade do Recurso,
devendo, pois, ser conhecido.
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública da
União contra a Sentença proferida pelo Conselho Especial de Justiça para o Exército
da Auditoria da 5ª CJM, disponibilizada em 23/2/2022, que condenou o ex-Tenente
CLODOALDO CLEIS CAVALHEIRO à pena de 1 (um) ano e 3 (três) meses de
detenção, como incurso no art. 163 do CPM c/c o art. 71 do CP comum, a ser
cumprida em regime inicialmente aberto, com a concessão do benefício do sursis
pelo prazo de 2 (dois) anos e 6 (meses) e o direito de apelar em liberdade.
A DPU pugna pela absolvição do acusado, sob os argumentos de
atipicidade da conduta por ausência do elemento objetivo do tipo penal.
Subsidiariamente, caso mantida a condenação, pugna a Defesa pela aplicação da
atenuante de confissão, uma vez que o depoimento judicial do acusado foi utilizado
para sua condenação, tal como reconhecido em sentença.
Permissa vênia, não assiste razão à defesa.
7000321-54.2022.7.00.0000
40001351195 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

25/05/2023, 18:54
:: 40001351195 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=e54964ce8a1cc92...
6/10
A autoria está plenamente comprovada, diante das provas
testemunhais, não havendo dúvidas que o ex-Tenente CAVALHEIRO estava ciente
das ordens de comparecer, quinzenalmente, à OM para acompanhamento de
tratamento médico, bem como ciente do não deferimento do pedido para viajar ao
exterior no período de agosto de 2018. Ficou comprovado que tais ordens foram
publicadas em Boletim Interno da OM e, também, passadas verbalmente pelos seus
superiores hierárquicos, inclusive, pelo próprio Comandante da Unidade ao acusado.
Quanto à materialidade do delito, restou comprovado nas provas
documentais que o réu ausentou-se do país sem ter sido autorizado, faltando assim
as suas consultas quinzenais para acompanhamento de tratamento médico,
contrariando determinação expressa dos seus superiores, no sentido de que não
faltasse a tais procedimentos de saúde, bem como não viajasse para o exterior
(Certidões de Movimentos Migratórios da Polícia Federal / evento 1, item 1, p. 8-9 e
item 9, p. 4 do IPM).
Assim também, restou comprovado nos autos não haver qualquer
excludente de culpabilidade, até porque o infrator tinha potencial consciência da
ilicitude do fato e, mesmo assim, preferiu trilhar o caminho do crime, em detrimento
de tantas outras condutas lícitas e legítimas, que poderiam ter sido praticadas pelo
réu e não praticou. Definitivamente, não era essa conduta delitiva que se esperava
advir de um, à época, Oficial do Exército, afastando-se, por conseguinte, a
inexigibilidade de conduta diversa nesse caso.
Nesse sentido, o dolo, da mesma forma, está configurado, não havendo
dúvidas quanto à intenção delitiva do réu nesse contexto, até pela confissão do
próprio réu perante o Juízo, ocasião em que ele declarou que tinha conhecimento da
obrigação de se apresentar à OM, de 15 (quinze) em 15 (quinze) dias, para fins de
informar sobre o andamento de seu tratamento médico, bem como tinha ciência de
que não poderia se ausentar do país. Aliás, ele, inclusive, confirmou que tinha
recebido essa proibição, diretamente, do seu Comandante.
O ex-militar encontrava-se reintegrado às fileiras do Exército, por
ordem judicial, única e exclusivamente para tratamento médico. Esse vínculo gerou
obrigação para a Força de fornecer todos os meios para proporcionar ao então
militar sua pronta recuperação, fazendo parte dessa obrigação o acompanhamento de
seu progresso ou evolução médica. Da parte do acusado, o mínimo esperado de um
Oficial era que seguisse as orientações e demostrasse os resultados obtidos.
No entanto, ao invés disso, passava longos períodos fora do país, sem a
devida autorização, demostrando total descaso com seu tratamento e desprezo para
com seus superiores.
7000321-54.2022.7.00.0000
40001351195 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

25/05/2023, 18:54
:: 40001351195 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=e54964ce8a1cc92...
7/10
No que concerne os argumentos de atipicidade da conduta, por
ausência do elemento objetivo do tipo penal, também, com a devida vênia, não
assiste razão à defesa.
O delito de Recusa de Obediência constitui crime propriamente militar,
de mera conduta e de natureza subsidiária, cujo bem jurídico tutelado é a Autoridade
Militar. Lastreia-se nos postulados da disciplina e da hierarquia, pois não é
permitido ao militar se eximir de cumprir ordem legal advinda de seus superiores.
Pior ainda no caso dos autos, porque a determinação lhe foi dada pelo Comandante
da Unidade em que serve, pessoalmente.
O objeto desse crime é a recusa em obedecer à ordem de superior
hierárquico, desde que ela esteja imbricada com o dever ligado à "profissão das
armas" ou a qualquer matéria referente ao serviço militar.
O delito é formal, bastando para sua consumação que o infrator se
negue ao cumprimento de ordem superior relacionada ao serviço, ordens relativas
aos deveres legal, regulamentar ou de instrução, conforme consta no art. 163,
caput, do CPM:
Recusa de obediência:
Art. 163. Recusar obedecer a ordem do superior sobre assunto ou matéria de
serviço, ou relativamente a dever imposto em lei, regulamento ou instrução:
Pena - detenção, de um a dois anos, se o fato não constitui crime mais grave.
(Grifo nosso)
Pelo que se observa acima, as “orientações” emanadas pela 5ª Brigada
de Cavalaria Blindada, em relação aos militares reintegrados, com lastro nas Normas
Técnicas sobre Perícias Médicas no Exército Brasileiro (NTPMEx), são normas
gerais que são aplicáveis a todos aqueles que venham a se enquadrar na situação em
que se encontra o acusado em questão.
Portanto, dúvidas não há de que tais orientações têm evidente força
normativa de “instrução”.
Na doutrina de Jorge César de Assis encontramos que:
“INSTRUÇÕES, prossegue Hely (1989: 160), são ordens escritas e
gerais a respeito do modo e forma de execução de determinado serviço público,
expedidos pelo superior hierárquico com o escopo de orientar os subalternos no
desempenho das atribuições que lhe estão afetas, e assegurar a unidade de ação no
organismo administrativo”. (COMENTÁRIOS AO CÓDIGO PENAL MILITAR – 7ª
Edição – ano 2010, pág. 343).
7000321-54.2022.7.00.0000
40001351195 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

25/05/2023, 18:54
:: 40001351195 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=e54964ce8a1cc92...
8/10
Para complicar a situação do acusado na vertente quaestio, consta nos
autos que ocorreu continuidade nas faltas ao expediente para dar andamento a seu
tratamento de saúde, embora ele tivesse ciência da obrigatoriedade em se apresentar,
quinzenalmente, para aquele fim médico.
Conforme se verifica, a conduta perpetrada pelo acusado era visível a
todo o público reintegrado da referida Organização Militar, já que tratava-se de
determinação não só para o réu, mas para um grupo específico de militares.
Os atos reprováveis do ex-Oficial cria um conflito perigoso entre
superiores e subordinados, pois além de afrontar os princípios basilares da
Instituição, configura-se em um péssimo exemplo para a tropa e pode incentivar que
outros militares, que estejam na mesma situação dele, procedam da mesma forma
reprovável, o que não se pode admitir.
Ordem é determinação para fazer ou deixar de fazer alguma coisa e
não se confunde com um mero conselho ou pedido, conforme já frisado em
precedente desta Egrégia Corte, como se verifica em trecho do julgado a seguir:
“A recusa de obediência (art. 163, CPM) pressupõe a existência de
comando claro, objetivo, concreto, pessoal, direto e imperativo, referente a assunto
de serviço. Meras orientações, avisos, insistências ou solicitações não constituem
elementares
constitutivas
do
mencionado
delito”.
(Apelação
nº
91-
48.2011.7.02.0102-SP, Relator Ministro Dr. ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA,
Julgado em 24/06/2013). (Grifos nossos)
No caso sub examine, claro está que houve o pedido formal do
acusado, buscando uma possível liberação para viajar ao exterior.
Contudo, analisado o pedido pelo Comando da OM, veio a negativa
desse pleito, também de maneira formal, sob a justificativa de que já havia ocorrido
uma liberação anterior para se viajar ao exterior, bem como que a presença do
acusado na guarnição tornava-se necessária para prosseguimento do
acompanhamento de seu tratamento. Porém, mesmo ciente de que seu pedido não
foi atendido, o acusado achou por bem desobedecer a ordem recebida, ausentando-se
do país em vários períodos distintos.
Além do caráter normativo de instrução, a ordem emanada, à época,
pelo Comandante do acusado, emitida pessoalmente ao réu, referia-se, claramente, à
atividade de serviço, uma vez que esse ex-militar, por não poder cumprir serviços
administrativos ou constar em escalas periódicas de sentinela, tinha a obrigação de,
pelo menos, permanecer no interior do quartel, conforme determinou o Juiz da
Justiça Federal, ao conceder a ele a reintegração às fileiras das Forças
Armadas, estritamente para fins de tratamento de sua saúde.
7000321-54.2022.7.00.0000
40001351195 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

25/05/2023, 18:54
:: 40001351195 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=e54964ce8a1cc92...
9/10
Na doutrina de Adriano Alves-Marreiros, Guilherme Rocha e Ricardo
Freitas, é possível encontrar o seguinte sobre os fatos em colação:
“(...) é Silvio Martins que deixa claro o que seria assunto ou matéria
de serviço, que pode e costuma gerar dúvidas. A palavra “serviço” é muitas vezes
erradamente interpretada como exclusivamente relativa a serviço de escala, como
se em qualquer outro serviço fosse de pouca importância. Assim sendo, os
comentários de Silvio são essenciais. Ele afirma que na redação do artigo houve
preocupação de dirimir dúvida de que a desobediência seria “sobre assunto ou
matéria de serviço, ou a tudo quanto o militar está obrigado a fazer, em
cumprimento de dever imposto em lei, regulamento ou instrução”. (DIREITO
PENAL MILITAR, TEORIA CRÍTICA & PRÁTICA – Editora Método, 2015,
Pág. 1025). (Grifos nossos)
A partir do momento de sua reintegração, o ex-Tenente
CLODOALDO, ora acusado, passa a se submeter a todas as Normas, leis,
regulamentos e instrução, como qualquer outro militar das Forças Armadas, razão
pela qual o acusado deveria cumprir com as ordens que lhe foram emanadas, e não,
as cumpriu.
Assim, não prospera a alegação defensiva de que o acusado não se
recusou ao cumprimento das ordens por vontade própria, mas assim agiu
porque estava compelido por eventual necessidade de auxiliar sua família, o que
conduziria à atipicidade da conduta. Cabe apontar que isso não justifica a conduta
adotada.
Ora, se estivesse, de fato, necessitando auxiliar sua família, o acusado
deveria ter levado o fato ao conhecimento dos superiores e não o levou. Pelo
contrário, ele permaneceu firme no propósito de incorrer no crime de recusa de
obediência.
Dessa forma, os atos perpetrados constituem fato típico, antijurídico e
culpável, restando caracterizadas a autoria e a materialidade delitivas, sendo,
portanto, exigível conduta diversa da que praticou o ora apelante, devendo-se manter
inalterada a condenação a ele imputada, tal como foi proferida, de forma escorreita,
na sentença a quo.
Subsidiariamente, em caso de condenação, pugna a Defesa pela
aplicação da atenuante da confissão, uma vez que o depoimento judicial do acusado
foi utilizado contra o próprio acusado para condená-lo.
Com todas as vênias, mais uma vez, tal argumento defensivo não
merece a menor consideração. Isso porque a atenuante de confissão somente será
considerada e aplicada quando a autoria do crime praticado for desconhecida ou
7000321-54.2022.7.00.0000
40001351195 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

25/05/2023, 18:54
:: 40001351195 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=e54964ce8a1cc9...
10/10
ignorada, o que, nem de longe, é o caso dos autos. Além do mais, sabe-se que o
ordenamento jurídico pátrio não admite que a pena seja atenuada abaixo do mínimo
legal prevista no tipo penal (Enunciado nº 231 da Súmula do STJ).
Enfim, conforme se apurou, o acusado se esmerou junto à Justiça
Federal para conseguir a reintegração às Forças Armadas, devido à moléstia que, em
tese, teria adquirido durante sua permanência no Exército Brasileiro.
No entanto, quando é reintegrado à Força Terrestre e desobedece às
ordens para se submeter ao acompanhamento da patologia que o acomete e a
negativa de viajar para o exterior, ignora, de maneira imediata, o que foi publicado
no Boletim Interno, bem como, as ordens recebidas diretamente do seu Comandante
de OM, e até, de forma mediata, a própria decisão da Justiça Federal, que acolheu
seu pedido para retornar à Força Terrestre, já que, de forma continuada e dolosa,
desobedeceu ordens legítimas, incorrendo, assim, no crime de recursa de
desobediência, previsto no art. 163 do CPM.
Portanto, não há motivos que justifiquem a absolvição do acusado ex-
Oficial CLODOALDO CLEIS CAVALHEIRO nesse contexto, permissa vênia,
impondo-se a manutenção da condenação dele, nos exatos termos do Decreto
Condenatório.
Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento ao Recurso de
Apelação interposto pela Defensoria Pública da União, para manter a Sentença
condenatória recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Documento eletrônico assinado por ODILSON SAMPAIO BENZI, Ministro Relator para o Acórdão, na
forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível
no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001351195v4 e
do código CRC 4ec25970.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ODILSON SAMPAIO BENZI
Data e Hora: 24/5/2023, às 9:50:13
7000321-54.2022.7.00.0000
40001351195 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

25/05/2023, 18:54
:: 40001351564 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=e54964ce8a1cc92...
1/24
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000321-54.2022.7.00.0000/PR
APELANTE: CLODOALDO CLEIS CAVALHEIRO
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
DECLARAÇÃO DE VOTO
No julgamento dos presentes autos votei vencido dando provimento ao
Apelo defensivo para desclassificar o delito descrito no art. 163 do CPM para o
crime capitulado no art. 301 do CPM e, em relação a este, absolver o ex-1º Ten Ex
CLODOALDO CLEIS CAVALHEIRO, com fundamento no art. 439, alínea "b", do
Código de Processo Penal Militar.
2. Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública
da União em favor de CLODOALDO CLEIS CAVALHEIRO, ex-1º Tenente do
Exército Brasileiro, contra a Sentença, proferida pelo Conselho Especial de Justiça
para o Exército da Auditoria da 5ª CJM, disponibilizada em 23 de fevereiro de 2022,
que condenou o apelante, por unanimidade, nos autos da Ação Penal Militar nº
7000314-14.2019.7.05.0005, à pena de 1 (um) ano e 3 (três) meses de detenção
como incurso no delito previsto no art. 163 do Código Penal Militar c/c o art. 71 do
Código Penal brasileiro, com regime prisional inicialmente aberto, concessão do
benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses e o direito de apelar
em liberdade.
3. Com o intuito de ver reformado o decreto condenatório, a Defesa
pleiteou a reforma da Sentença para absolver o apelante da imputação do delito do
art. 163 do CPM, com fulcro no art. 439, alínea "b", do CPPM, por atipicidade da
conduta (Evento 1, doc 1).
4. Do outro lado, em Contrarrazões, o MPM manifestou-se pelo
conhecimento da Apelação interposta pela Defesa e pugnou pelo desprovimento do
recurso em tela, pugnando pela manutenção da sentença pelos seus próprios
fundamentos (Evento 1, doc 2).
I – DA TIPICIDADE EM TESE: ART. 301 DO CPM
5. Em linhas gerais, a Defesa pretende a reforma da Sentença
condenatória para absolver o apelante da imputação do delito do art. 163 do CPM,
com fulcro no art. 439, alínea "b", do CPPM, por ausência de certeza probatória
capaz de sustentar a condenação do apelante quanto à comprovação do elemento
objetivo do crime em comento.
7000321-54.2022.7.00.0000
40001351564 .V21
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

25/05/2023, 18:54
:: 40001351564 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=e54964ce8a1cc92...
2/24
6. Assiste razão o recurso defensivo pelas razões e fundamentos a
seguir explicitados.
7. Inicialmente, calha destacar os seguintes documentos constantes nos
autos do IPM (nº 7000190-31.2019.7.05.0005):
7.1. Certidão de movimentos migratórios (Evento 1, doc. 1, p. 8-9);
7.2. Ofício Diex nº 98 AsseJur/5BdaCBld, de 13 de maio de 2019,
determinando a instauração de sindicância, qualificando o militar, ora apelante como
sindicado (evento 1, doc. 2, p. 1-2 do PDF);
7.3. Ofício Diex nº 4045-Asse Ap As Jurd CMS/Cmdo CMS, de 8 de
maio de 2019, informando sobre punições sofridas pelo recorrente em razão das
faltas e viagens ao exterior não autorizadas (evento 1, doc. 2, p. 3-7 do PDF);
7.4. Cópia autenticada do Boletim Interno nº 204, do 5° GACAP, de
31/10/2014: Reintegração judicial (evento 1, doc. 9, p. 5-6 do PDF);
7.5. BI nº 91, do 5° GACAP: Autorização de viagem ao exterior
(evento 1, doc. 9, p. 7 do PDF);
7.6. BI nº 95, do 5° GACAP: Orientações acerca de reintegrados
judiciais (evento 1, doc. 9);
7.7. BI nº 160, do 5 ° GACAP: "Recebido" do 1° Ten CAVALHEIRO
(evento 1, doc. 9, p. 9 do PDF);
7.8. Requerimento de Arquivamento do IPM (evento 7); e
7.9. Orientações do escalão superior sobre procedimentos gerais com
reintegrados judiciais (evento 1, doc. 29-33).
8. No caso dos autos, a análise fática, em suma, refere-se ao fato da
reintegração por força de decisão judicial para fins de tratamento médico e, em face
de normas administrativas de caráter geral, o apelante tinha a obrigação de
comparecer para as respectivas inspeções de saúde, porém assim não agiu. Também
viajou para o exterior sem autorização e com negativa de autorização. Nesse
contexto, vejamos o teor das fundamentações da decisão do escabinato:
“ [...] Com efeito, restou comprovado nos autos que o réu ausentou-se
do país, faltando em suas consultas quinzenais para acompanhamento
de tratamento médico, contrariando assim determinação expressa dos
seus superiores no sentido de que não faltasse a tais procedimentos,
bem como que não viajasse para o exterior. As viagens do acusado são
7000321-54.2022.7.00.0000
40001351564 .V21
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

25/05/2023, 18:54
:: 40001351564 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=e54964ce8a1cc92...
3/24
comprovadas tanto pelo seu depoimento como também pelas Certidões
de Movimentos Migratórios da Polícia Federal (evento 1, item 1, p. 8-
9 e item 9, p. 4 do IPM).
Ficou comprovado ainda que o acusado estava plenamente ciente das
proibições, bem como que havia sido instruído a respeito de crimes
militares. Afigura-se incontroverso, portanto, que o então Tenente
CLODOALDO CLEIS CAVALHEIRO estava imbuído da plena
consciência de que violava ordens dos seus superiores hierárquicos ao
viajar para fora do país por três vezes e ao faltar às suas consultas
quinzenais para o devido acompanhamento do seu tratamento médico.
Rogando vênias ao ilustre Defensor Público Federal, este Escabinato
esposa entendimento no sentido de que o denunciado não descumpriu
meras
"recomendações"
ou
"orientações"
que
lhes
foram
informalmente repassadas à luz do entendimento pessoal de superior
hierárquico para aquele seu específico caso.
Muito pelo contrário, os autos demonstram claramente que o então
Tenente
CLODOALDO
CLEIS
CAVALHEIRO
descumpriu
determinações que lhes foram impostas com lastro nas Normas
Técnicas sobre Perícias Médicas no Exército (NTPMEx), que são
normas gerais aplicáveis a todos aqueles que venham a se enquadrar
nas situações ali previstas, como foi o caso do réu.
Insta transcrever, a título meramente exemplificativo, alguns trechos
do subitem 2.4.1 (intitulado 'DOS PROCEDIMENTOS') das
aludidas NTPMEx, que, como dito, fundamentaram as ordens dos
superiores que foram desobedecidas pelo acusado:
‘2.4.1 DOS PROCEDIMENTOS
a) O controle do tratamento (agendamento e comparecimento em
consultas, fisioterapia, cirurgia etc.) de ex-militares encostados ou de
militares adidos administrativamente e reintegrados, deve ser
acompanhado com ações efetivas pelo Comando da OM, tendo em
vista que é interesse da administração militar que o
encostado/reintegrado recupere sua higidez física/mental, de forma a
poder ser desligado das fileiras do Exército.
b) A Guia de Acompanhamento Médico para Atividade Pericial
(GAMAP - anexo 'Z' destas Normas) é documento de preenchimento
obrigatório e visa dar conhecimento, por escrito, ao
encostado/reintegrado dos procedimentos (consultas, fisioterapias
7000321-54.2022.7.00.0000
40001351564 .V21
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

25/05/2023, 18:54
:: 40001351564 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=e54964ce8a1cc92...
4/24
etc.) a serem realizados, bem como comprovar junto ao poder
judiciário, se for o caso, que o tratamento foi disponibilizado, além
de permitir o rigoroso controle da adesão por parte do ex-militar.
(...) g) Os encostados, em tratamento, deverão ser submetidos a
Inspeção de Saúde (IS) prevista no subitem 13.5 destas Normas, no
máximo a cada 03 (três) meses.
(...) f. Tratamento médico - considerações especificas aos
Cmt/Ch/Dir de OM 1) O Comandante deve acompanhar, de forma
contínua, a realização do tratamento de saúde, em especial o
agendamento
de
consultas/exames/cirurgias
de
reintegrados/encostados, no problema de saúde que ensejou a
reintegração/encostamento. (...) g. Tratamento médico - não
realização por parte do reintegrado/encostado 1) O tratamento de
saúde deve ser realizado conforme agendamentos realizados pela
OM. O reintegrado/encostado deve realizar o tratamento de saúde
determinado judicialmente e disponibilizado pelo sistema de saúde
do Exército, possibilitando assim o acompanhamento adequado.’
[...] Neste sentido, as chamadas ‘orientações’ exaradas pelo Comando
Militar do Sul e pela 5ª Brigada de Cavalaria Blindada, na avaliação
deste Órgão Julgador, ao se embasarem em normas gerais aplicáveis a
toda e qualquer situação ali descrita, possuem o mesmo caráter que as
‘instruções’ elencadas no artigo 163 do CPM. Ignorar tais ordens dos
superiores, portanto, configura claramente o delito de 'Recusa de
obediência'.
Neste diapasão, rogando as devidas vênias à nobre Defesa, este
Conselho de Justiça entende que, in casu, restou plenamente
configurada a emanação de uma ordem expressa por superior
hierárquico relativa a dever imposto em instrução, que foi
frontalmente desobedecida pelo réu. Uma vez que o acusado,
conforme admitido pelo próprio, recebeu diretamente as ordens de
comparecer quinzenalmente à OM e de não se ausentar do país,
desrespeitando-as frontalmente, resta configurado o crime capitulado
no art.163 do Código Penal Militar, visto que tais ordens, como
exaustivamente ponderado, lastrearam-se em instruções exaradas por
escalões superiores, quais sejam, a 5ª Brigada de Cavalaria Blindada
e o Comando Militar do Sul, instruções essas que, por sua vez, tiveram
embasamento nas Normas Técnicas sobre Perícias Médicas no
Exército, aplicáveis a todos.
7000321-54.2022.7.00.0000
40001351564 .V21
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

25/05/2023, 18:54
:: 40001351564 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=e54964ce8a1cc92...
5/24
Por fim, o desejo do réu de estar junto à sua família, por mais
respeitável e elogiável que seja, não se configura causa excludente da
antijuridicidade ou mesmo da culpabilidade da sua conduta. Com
efeito, era perfeitamente razoável exigir que o então Tenente
CLODOALDO CLEIS CAVALHEIRO praticasse outra conduta que
não o cometimento, por quatro vezes, do crime de 'Recusa de
obediência'.
[...]” (Evento 225 da APM). (Grifos nossos.)
9. Abstrai-se dos autos que as condutas omissivas e comissivas do
apelante atingiram a própria Administração Militar, pois negaram atendimento a
normas e diretrizes gerais previstas no Regulamento Interno e dos Serviços Gerais
(Portaria n° 816, do Comandante do Exército, de 19 de dezembro de 2003) e
Normas Técnicas sobre Perícias Médicas no Exército (NTPMEx), as quais são
aplicáveis aos ex-militares “encostados” ou militares reintegrados judicialmente
para fins de tratamento médico. De modo semelhante, ao viajar ao exterior sem a
correspondente autorização atingiu a Administração Militar. Contudo, as condutas
em questão, per si, não foram suficientes para abalar a autoridade ou disciplina.
10. Nesse passo, foi determinado expressamente para que militares na
condição do recorrente comparecessem quinzenalmente à Seção de Saúde,
consoante os seguintes documentos: Aditamento da Div Pes nº 9/2015; Bol CMS nº
17, 29 de abril de 2015; BI CMS nº 027, de 05/07/17 (Evento 1, doc. 30 e 31, do
IPM) e, sobretudo, BI nº 160, do 5 ° GACAP "Recebido" do 1° Ten CAVALHEIRO
(evento 1, doc. 9, p. 9) e Controle de Presença na Seção de Saúde (Evento 1, doc.10
a 26 do IPM).
11. Observou-se que as ordens emanadas do Comando do Exército e
suas subunidades traduziram-se em normas internas com caráter geral e abstrato
para os militares que se encontrem nas situações como a do apelante. Outrossim, as
viagens sem autorização, em que pese os indeferimentos assinados pelo agente
militar competente, não afrontaram diretamente a autoridade ou disciplina, mas, sim,
assunto ou norma/procedimento de caráter geral, previsto no próprio Regulamento
Disciplinar do Exército (Decreto nº 4.346/2002), em seu Anexo I “Relações de
Transgressões”, itens 9, 12 e 28 e nas normas gerais do Exército aplicáveis aos
militares reintegrados judicialmente para fins de tratamento médico.
11.1. Por oportuno, vale transcrever as seguintes disposições:
Art. 419. Todo militar baixado a hospital civil ou em tratamento com
médico civil, mesmo no caso previsto no art. 418 deste Regulamento,
será acompanhado por médico militar. a quem incumbe avaliar a
situação e, se for o caso, fornecer subsídios à JIS ou ao MP e
7000321-54.2022.7.00.0000
40001351564 .V21
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

25/05/2023, 18:54
:: 40001351564 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=e54964ce8a1cc92...
6/24
providenciar outras medidas na salvaguarda dos interesses do
Exército ou do militar enfermo. (Regulamento Interno e dos Serviços
Gerais - Portaria n° 816, do Comandante do Exército, de 19 de
dezembro de 2003)
Decreto nº 4.346/2002. Regulamento Disciplinar do Exército -
Anexo I “Relações de Transgressões”
9. Deixar de cumprir prescrições expressamente estabelecidas no
Estatuto dos Militares ou em outras leis e regulamentos, desde que não
haja tipificação como crime ou contravenção penal, cuja violação
afete os preceitos da hierarquia e disciplina, a ética militar, a honra
pessoal, o pundonor militar ou o decoro da classe;
[...]
12. Desrespeitar, retardar ou prejudicar medidas de cumprimento ou
ações de ordem judicial, administrativa ou policial, ou para isso
concorrer; e
[...]
28. Ausentar-se, sem a devida autorização, da sede da organização
militar onde serve, do local do serviço ou de outro qualquer em que
deva encontrar-se por força de disposição legal ou ordem.
11.2. Por esse turno, vejamos a fundamentação da decisão do
Comandante respectivo, referente ao indeferimento do pedido de autorização de
viagem feito pelo recorrente:
"CÓPIA AUTÊNTICA": MINISTÉRIO DA DEFESA - EXÉRCITO
BRASILEIRO - QUINTO GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA
AUTOPROPULSADO (6° RACmp/1894) - GRUPO SALOMÃO DA
ROCHA - CURITIBA - PARANÁ - BOLETIM INTERNO NÚMERO
CENTO E SESSENTA DE VINTE E TRÊS DE AGOSTO DE DOIS MIL
E DEZOITO – 1ª PARTE -- SERVIÇOS DIÁRIOS - Sem Alteração. 2ª
PARTE - INSTRUÇÃO - Sem Alteração. 3ª PARTE - ASSUNTOS
GERAIS E ADMINISTRATIVOS. b. VIAGEM AO EXTERIOR -
INDEFERIDO. Em resposta ao DIEx n" 1887-Bia C AP/Grupo, de 13
AGO 18, relativo à solicitação de viagem ao exterior do 1º Ten
CLODOALDO CLEIS CA VALHEIRO, NÃO AUTORIZO o 1º Ten
CAVALHEIRO a viajar para a Espanha no período de 27 AGO 18 à
23 JUL 19. Tal decisão encontra seu amparo no BI CMS n", 027, de
05 JUL 17, dota) Cmdo CMS, que orienta e padroniza procedimentos
7000321-54.2022.7.00.0000
40001351564 .V21
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

25/05/2023, 18:54
:: 40001351564 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=e54964ce8a1cc92...
7/24
sobre Reintegrados por Decisão Judicial e no BI n" 095, de 22
MAIO 17, do 5° GAC AP, que transcreve ordem emanada pela
Assessoria Jurídica da sa Bda C Bda, na qual consta que os militares
e
ex-militares
reintegrados
e
encostados,
judicial
e
administrativamente, deverão comparecer periodicamente na OM,
apresentando-se junto à Seção de Saúde, sendo, no mínimo, duas
vezes ao mês. Isto posto, para que o militar cumpra as determinações
supracitadas, não é possível que esteja fora do país no período
solicitado (27 AGO 18 à 23 JUL 19). 1° Ten OCT ART CLODOALDO
CLEIS CAVALHEIRO. Em consequência, o SI, o Cmt SU e os
interessados tomem conhecimento e as devidas providências. 4ª
PARTE - JUSTIÇA E DISCIPLINA - Sem Alteração. Curitiba-Pk, 23
de.
agosto
de
2018
-
JOÃO
GUSTAVO
BARBOSA
DE
ALBUQUERQUE - Ten Cel - Comandante do 5° GAC AP. CONFERE
COM O ORIGINAL (Evento 1, doc.9 do IPM, fls.9 do PDF). (Grifos
nossos.)
12. Após essas observações prefaciais, é possível apontar que a
conduta em análise, em tese, se amoldaria ao tipo penal militar do art. 301 do CPM e
não ao crime propriamente militar do art.163 do mesmo Codex, posto que a
tipologia de conduta do art. 301 “desobediência” tem como objetividade jurídica a
tutela, em sentido lato, da Administração Pública Militar, cuja previsão normativa
consta no Título VII do CPM “Dos Crimes Contra a Administração Militar”.
13. Noutro giro, o crime previsto no art.163, “recusa de obediência”
tem como diretriz normativa castrense a salvaguarda da autoridade e disciplina, cujo
crime consta disciplinado no Título II do CPM “Dos Crimes Contra a Autoridade ou
Disciplina Militar”.
14. A desobediência prevista no art. 301 do CPM é exatamente para
casos de lesão, prioritariamente, à ordem administrativa castrense. Em razão da
matéria (rationae materiae), a norma penal militar do art. 163 é especial em relação
à norma do art. 301, pois, se a ordem emanada do superior a ser cumprida decorrer,
em especial, de assunto ou matéria relacionada a serviço; ou relativamente a dever
imposto em lei, regulamento ou instrução, tal elementar do tipo afasta a incidência
da norma penal militar incriminadora do art. 301 do CPM e direciona a tipificação
do crime para o art.163 do mesmo diploma legal.
14.1. Em continuidade analítica sobre a subsunção dicotômica entre o
crime de recusa de obediência (art.163) e o crime de desobediência (art.301),
pertinente trazer alguns julgados desta Egrégia Corte, com vistas ao cotejo
elucidativo entre esses dois tipos penais:
7000321-54.2022.7.00.0000
40001351564 .V21
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

25/05/2023, 18:54
:: 40001351564 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=e54964ce8a1cc92...
8/24
“EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES. ART. 163 DO CPM.
DESCLASSIFICAÇÃO
PARA
O
ART.
301
DO
CPM.
IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DO ACORDÃO RECORRIDO.
Os presentes Embargos Infringentes cingem-se estritamente à tese
vencida que desclassificava o crime de recusa de obediência para o
crime de desobediência. Acusado se recusou a obedecer ordem de
Superior para que almoçasse na Unidade, e posteriormente
comparecesse ao Hospital juntamente com o médico a fim de agilizar
os procedimentos de seu retorno ao serviço. Os delitos de
desobediência e de recusa de obediência têm como norma proibitiva a
conduta de desobedecer ordem de autoridade militar. No entanto,
quando essa ordem versar sobre assunto ou matéria de serviço, ou
relativamente a dever imposto em lei, regulamento ou instrução, a lei
apena o autor do fato com maior rigor. Na recusa de obediência
afronta-se a autoridade e a disciplina militares, diferentemente do que
ocorre com a desobediência, onde o bem jurídico protegido é a
Administração Militar. Comprovado nos autos que a ordem versava
sobre assunto de serviço, haja vista que a confirmação da higidez do
Embargante implicaria no seu retorno imediato às atividades na
caserna, caracterizando, assim, o delito de recusa de obediência.
Embargos
rejeitados.
Decisão
por
maioria.”
(EMBARGOS
INFRINGENTES E DE NULIDADE nº 7000238-77.2018.7.00.0000.
Relator: Ministro MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS.
Data de Julgamento: 30/8/2018.);
“EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA CONSTITUÍDA. CONDENAÇÃO
EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. RECUSA DE OBEDIÊNCIA. ART. 163
DO CPM. PRELIMINAR DE INCONSTITUCIONALIDADE DO
ARTIGO
88,
INCISO
II,
ALÍNEA
"A",
DO
CPM.
NÃO
CONHECIMENTO. UNANIMIDADE. MÉRITO. ORDEM SUPERIOR
RELACIONADA A MATÉRIA DE SERVIÇO. TIPICIDADE DA
CONDUTA [...] Para a configuração do delito descrito no art. 163 do
Código Penal Militar, a natureza da ordem emanada pelo superior
deve estar relacionada a matéria de serviço, aí incluídas ordens
relativas ao dever legal, regulamentar ou de instrução. O tipo penal
em comento tutela diretamente a disciplina e a hierarquia. [...] O
elemento subjetivo do tipo penal descrito no art. 163 do CPM é o dolo
consistente na conduta livre e consciente de recusar o cumprimento da
ordem emanada de superior hierárquico. Embora os fatos narrados na
Denúncia estejam contemplados no Regulamento Disciplinar do
Exército como transgressão disciplinar, quando a conduta praticada
estiver tipificada em lei como crime ou contravenção penal não se
caracterizará a infração administrativa. Além disso, estando tipificada
a prática delituosa descrita nos autos no art. 163 do Código Penal
7000321-54.2022.7.00.0000
40001351564 .V21
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

25/05/2023, 18:54
:: 40001351564 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=e54964ce8a1cc92...
9/24
Militar, a conduta goza de relevância penal, não sendo possível
aplicar o Princípio da Intervenção Mínima. Embora o tipo penal
descrito no art. 301 do Código Penal Militar também encerre em sua
conduta nuclear o verbo "desobedecer", o tipo penal no qual o Réu foi
incursionado, art. 163 do referido Códex, caracteriza-se quando a
recusa de obediência diz respeito a assuntos relacionados ao serviço,
ou a dever legal, regulamentar ou de instrução, não sendo possível
acolher a desclassificação pretendida pela Defesa. [...] Negado
provimento ao Apelo defensivo. Unanimidade.” (APELAÇÃO nº
0000055-27.2015.7.10.0010.
Relator:
Ministro
CLEONILSON
NICÁCIO SILVA. Data de Julgamento: 8/2/2018.);
“APELAÇÕES. MPM. DEFESA. ART. 163 DO CPM. RECUSA DE
OBEDIÊNCIA.
ALEGAÇÃO
DE
ORDEM
ILEGAL.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ARTIGO 301 DO CPM OPERADA
PELO JUÍZO "A QUO". APELOS NÃO PROVIDOS. 1. Militar que
desobedece, livre e conscientemente, a ordem legal de autoridade
militar incide na conduta típica do art. 301 do CPM. O dever de
obediência hierárquica é peculiar no âmbito castrense e não exime o
militar do cumprimento de uma determinação, salvo se
manifestamente criminosa. Apelo da Defesa não provido. 2. A conduta
de não entregar o celular ao superior não é matéria de serviço e, por
isso, não configura recusa de obediência ínsita no artigo 163 do CPM.
Pleito ministerial não procedente. Apelo defensivo não provido.
Decisão unânime. Apelo do MPM não provido. Decisão majoritária”.
(APELAÇÃO nº 0000073-77.2013.7.01.0201. Relator para o Acórdão:
Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA. Data de Julgamento:
30/4/2015.);
“APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. DESRESPEITO
A SUPERIOR E RECUSA DE OBEDIÊNCIA. ALEGAÇÃO DE
ATIPICIDADE DAS CONDUTAS E DE INSUFICIÊNCIA DE
PROVAS NÃO DEMONSTRADAS. PRINCÍPIO DA INTERVENÇÃO
MÍNIMA. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE DESCLASSIFICAÇÃO DA
CONDUTA PARA O DELITO DE DESOBEDIÊNCIA. NÃO
APLICAÇÃO.
CONCESSÃO
DO
BENEFÍCIO
DO
SURSIS.
IMPOSSIBILIDADE. ART. 88 DO CPM. NEGADO PROVIMENTO
AO APELO. UNANIMIDADE. [...] A prática delituosa descrita no art.
163 do CPM difere do crime de desobediência previsto no art. 301 do
referido Códex Castrense, haja vista que, consoante a doutrina, esta
figura típica é voltada ao particular quando se orienta contra a
administração militar, ao passo que aquela tem abrangência mais
ampla, prevendo o desrespeito a regulamentos ou instruções, não
7000321-54.2022.7.00.0000
40001351564 .V21
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

25/05/2023, 18:54
:: 40001351564 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=e54964ce8a1cc9...
10/24
cabendo, pois, falar-se em desclassificação. [...]” (APELAÇÃO nº
0000153-10.2012.7.07.0007.
Relator:
Ministro
CLEONILSON
NICÁCIO SILVA. Data de Julgamento: 19/2/2014.)
“EMENTA:
Apelação.
MINISTÉRIO
PÚBLICO
MILITAR.
PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO DA
DEFESA. ACOLHIMENTO. MAIORIA. RECUSA DE OBEDIÊNCIA.
ART. 163 CPM. NEGADO PROVIMENTO DO MPM. DECISÃO
UNÂNIME. [...] II - O crime de recusa de obediência é propriamente
militar, instantâneo, cujo dolo consiste em o militar se recusar,
simplesmente, a cumprir ordem de serviço que é dada pelo superior,
inclusive as previstas em lei, regulamento ou instrução. A ordem pode
ser escrita ou verbal, dada diretamente pelo superior ou por interposta
pessoa, sendo indispensável o seu conhecimento pelo subordinado.
Negado provimento. Decisão unânime.” (APELAÇÃO nº 7000364-
25.2021.7.00.0000. Relator: Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA.
Data de Julgamento: 5/5/2022)
15. Em complemento, frisa-se que, na recusa de obediência, a ordem
de superior é direta, cuja negativa de acatamento pode ser percebida primo ictu
oculi. No crime de desobediência, a ordem é eminentemente legal, normativa; via de
regra, o sujeito ativo desobedece a normas ou conjunto de normas com natureza de
diretrizes gerais.
16. Nessa direção caminhou a jurisprudência deste Tribunal, em
análise recente de caso análogo, cujo acusado foi responsabilizado pelo crime do art.
301 do CPM, por ter desobedecido à determinação de comparecimento a Inspeção
de Saúde. Vejamos trecho do Voto do eminente Ministro Relator, JOSÉ BARROSO
FILHO, no recente julgado ora mencionado, APELAÇÃO nº
70008726820217000000, in litteris:
“[...] Inicialmente, é importante assinalar que o delito tipificado no
art. 301 do CPM busca tutelar o prestígio e a dignidade da
Administração
Militar,
imprescindíveis
para
assegurar
o
cumprimento das ordens legais de seus agentes.
A obediência é preceito fundamental no ambiente militar, já que a
recusa ou mesmo um simples retardamento em cumprir uma ordem
pode resultar em prejuízos irreparáveis; por isso a ordem não pode
ficar adstrita à apreciação do subordinado.
O militar que desobedece, livre e conscientemente, a ordem legal de
autoridade militar incide na conduta típica do art. 301 do CPM. O
dever de obediência hierárquica é peculiar no âmbito castrense e não
7000321-54.2022.7.00.0000
40001351564 .V21
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

25/05/2023, 18:54
:: 40001351564 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=e54964ce8a1cc9...
11/24
exime o militar do cumprimento de uma determinação, salvo se
manifestamente criminosa.
In casu, o Réu, à época dos fatos, estava em procedimento de
licenciamento a bem da disciplina e, não obstante a ordem emanada
pelo Comandante da Unidade Militar, recusou-se a cumprir a
determinação para apresentar-se ao CIAA, no dia 30 de novembro de
2020, às 8 horas, a fim de realizar Inspeção de Saúde, para
licenciamento do serviço ativo da Marinha, a bem da disciplina.
Cabe também frisar que a Defesa, em momento algum, produziu
provas, no sentido de demonstrar que não houve o descumprimento de
ordem; limitou-se a pleitear a reforma da sentença condenatória em
razão da violação de princípios.
A desclassificação operada encontra-se em perfeita harmonia com a
doutrina e a jurisprudência adotada por esta Corte Castrense, as
quais admitem a ‘emendatio libelli’, ou seja, classificação jurídica
diversa da constante da denúncia, independente de pedido expresso,
desde que importe em benefício para Réu. Súmula nº 5 do STM
[...]’.” (Grifos nossos.)
16.1. Vale ainda trazer à colação os seguintes precedentes:
“APELAÇÃO. DEFESA. RECUSA DE OBEDIÊNCIA. ART. 163 DO
CPM. AUSÊNCIA DE ADITAMENTO DA DENÚNCIA. EMENDATIO
LIBELLI. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME PREVISTO NO
ART. 301 DO CPM. BENEFÍCIO PARA O RÉU. INOCORRÊNCIA
VIOLAÇÃO
PRINCÍPIOS
RAZOABILIDADE
E
PROPORCIONALIDADE.
DESPROVIMENTO.
DECISÃO
UNÂNIME. I. Militar que desobedece, livre e conscientemente, a
ordem legal de autoridade militar incide na conduta típica do art. 301
do CPM. O dever de obediência hierárquica é peculiar no âmbito
castrense e não exime o militar do cumprimento de uma determinação,
salvo se manifestamente criminosa. II. A desclassificação do crime de
recusa de obediência (art. 163 do CPM) para o de desobediência (art.
301), encontra-se em perfeita harmonia com a doutrina e
jurisprudência adotada por esta Corte Castrense, as quais admitem
a emendatio libelli, ou seja, classificação jurídica diversa da constante
da denúncia, independente de pedido expresso, desde que importe em
benefício para réu. Enunciado nº 5 da Súmula do STM. III. A conduta
de não comparecer para Inspeção de Saúde, determinada pelo
Comandante da Unidade, configura delito de desobediência ínsito no
7000321-54.2022.7.00.0000
40001351564 .V21
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

25/05/2023, 18:54
:: 40001351564 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=e54964ce8a1cc9...
12/24
art. 301 do CPM. IV. Apelo defensivo não provido. Decisão unânime.”
(APELAÇÃO nº 7000872-68.2021.7.00.0000. Relator: Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO. Data de Julgamento: 8/8/2022.);
“EMBARGOS
INFRINGENTES.
NULIDADE.
DECISÃO
QUE
REFORMOU A SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. AUSÊNCIA DE
ADITAMENTO
DA
DENÚNCIA.
"EMENDATIO
LIBELLI".
DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME PREVISTO NO ARTIGO 301
DO CPM. BENEFÍCIO PARA O RÉU. EMBARGOS REJEITADOS.
UNANIMIDADE. Arguição de nulidade da decisão que reformou a
sentença absolutória por desclassificação, argumentando que é
impossível a desclassificação em vista da ausência de aditamento da
denúncia ou pedido do Órgão acusador. A desclassificação operada
encontra-se em perfeita harmonia com a doutrina e jurisprudência
adotada por esta Corte Castrense, as quais admitem a "emendatio
libelli", ou seja, classificação jurídica diversa da constante da
denúncia, independente de pedido expresso, desde que importe em
benefício para réu. Súmula nº 5 do STM. Embargos infringentes
rejeitados. Decisão unânime. Ministro Relator OLYMPIO PEREIRA
DA SILVA JUNIOR. Publicado em 01.12.2014.
Apelação. Desobediência. Desprovimento. Inconformismo da Defesa
diante da condenação de Denunciado como incurso nas penas do
delito tipificado no artigo 301 do CPM. A tese defensiva erigida para
justificar o proceder do Apelante não merece acolhimento não só pela
ausência de elementos probatórios para respaldá-la, como também
por não se conciliar sequer com a própria natureza da operação que
se realizava. In casu, não remanesce dúvida de que o Réu, de forma
livre e consciente, desobedeceu ordem legal que lhe foi dada por
militares de serviço, buscando, inclusive, ludibriá-los. O delito
recortado no art. 301 do CPM busca tutelar o prestígio e a dignidade
da Administração Militar, imprescindíveis para assegurar o
cumprimento das ordens legais de seus agentes. Crime cuja prática
ofende não só a autoridade do militar de serviço que tem a sua ordem
desatendida,
como
também,
e
principalmente,
a
própria
Administração Militar, que se queda afetada em seu prestígio, respeito
e pundonor institucionais. Desprovimento do Apelo da Defesa.
Decisão unânime. Ministro LUIS CARLOS GOMES MATTOS.
Publicado em 03.06.2013.
17. Pontua-se, nessa senda, que a desclassificação, in casu, mostra-se
aplicável, pois repousaria em harmonia com a doutrina e com a jurisprudência
adotada por esta Corte Castrense, as quais admitem a "emendatio libelli", ou seja,
7000321-54.2022.7.00.0000
40001351564 .V21
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

25/05/2023, 18:54
:: 40001351564 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=e54964ce8a1cc9...
13/24
classificação jurídica diversa da constante da denúncia, independente de pedido
expresso, desde que culmine em benefício para Réu, na esteira do Enunciado nº 5 da
Súmula de Jurisprudência deste Tribunal.
II – DA ABSOLVIÇÃO: MÍNIMA INTERVENÇÃO DO DIREITO PENAL E
APLICAÇÃO DE PUNIÇÕES NA ESFERA ADMINISTRATIVA: PRINCÍPIO
NE BIS IN IDEM.
18. Em que pese a conduta do apelante se amoldar, em tese, a figura
penal constante no art. 301 do CPM, consoante dicotomia retro explicitada, em
relação ao crime propriamente militar previsto no art.163 do CPM, a imposição da
reforma da sentença é medida adequada.
19. Ainda nesse caminhar, o que se depreende dos autos é que o
apelante, então Oficial do Exército, estava ciente da obrigação de comparecer às
inspeções de saúde que visavam averiguar a condição atual de sua respectiva
capacidade laboral. A atualização da capacidade e condições de saúde do militar visa
verificar se ainda necessita do tratamento, que é custeado com dinheiro público,
além da remuneração do posto que continuará a receber enquanto permanecer em
tratamento, conforme Boletim Interno nº 204, de 31/10/08 - evento 1, doc. 9, p. 6, do
IPM.
20. Nesse jaez, pertinente transverter informações constantes no
Boletim Interno nº 204, de 31/10/08 - evento 1, doc. 9, p. 6, do IPM, acerca da ação
cível movida pelo apelante em face da União:
[...] “Trata-se de apelação interposta pela parte autora contra
sentença (evento 2- SENT 45) que julgou parcialmente procedente a
ação para determinar a reintegração do autor às fileiras do Exército,
na condição de adido, tão somente e enquanto perdurar a necessidade
de tratamento médico a ser custeado pela União, consubstanciado
pela cirurgia mencionada pelo perito e de outro eventualmente
necessário, cuja avaliação se dará por meio de perícia médica
realizada na forma da legislação castrense”. O TRF4 deu parcial
provimento ao apelo para modificar a sentença e determinar a
imediata reintegração do autor aos quadros do Exército, para, fins de
tratamento médico completo e adequado até a sua recuperação, com a
percepção de soldo e demais vantagens remuneratórias desde a data
do indevido licenciamento. [...]
21. Porém, importa ponderar que eventuais medidas ou providências
com desiderato de solucionar as faltas às inspeções de saúde devem ser feitas no
âmbito dos autos da Ação Civil nº 50044807920134047000/TRF 4. Não cabe à
Justiça especializada castrense usurpar a competência da Justiça Federal para dirimir
7000321-54.2022.7.00.0000
40001351564 .V21
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

25/05/2023, 18:54
:: 40001351564 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=e54964ce8a1cc9...
14/24
a quaestio, tampouco propor solução de questão de natureza civil, que é atribuição
exclusivamente da Advocacia-Geral da União, com apoio das respectivas unidades
militares e suas assessorias.
22. A propósito, vale mencionar que o Direito Penal tem como
princípio geral de Direito a fragmentariedade e a intervenção mínima ou ultima
ratio, segundo o qual alguns bens, em que pese lesionados ou expostos a perigo,
possuem irrelevância de tutela sob a ótica penal. Obviamente que não se trata de
“chancelar” justificativas para prática de delitos de menor ofensividade penal. Trata-
se, em verdade, de regência do poder punitivo Estatal sob o manto da atuação
punitiva subsidiária, ou seja, quando outros ramos do Direito não forem
adequadamente capazes de proteger aqueles bens de maior importância, o Direito
Penal deverá assim proceder.
23. Aliás, no caso em apreciação, notou-se que o apelante foi punido
várias vezes, em razão de sua conduta de não acatamento às ordens de
comparecimento para realização de Inspeções de Saúde e pelas viagens ao exterior
feitas sem as autorizações respectivas.
24. Relevante acrescentar que o Decreto nº 4.346/2002, Regulamento
Disciplinar do Exército –, em seus itens 9, 12 e 28 do Anexo I – “Relações de
Transgressões”, prevê sanções administrativas de cunho disciplinar quando o militar
não cumpre ordens ou prescrições regulamentares; ou ausenta-se, sem a devida
autorização por força de disposição legal ou ordem emanada, ou ainda, desrespeita,
retarda ou prejudica medidas de cumprimento de ordem judicial.
25. Desse mesmo modo entendeu a Administração Pública Militar,
conforme consta no Ofício Diex nº 4045-Asse Ap As Jurd CMS/Cmdo CMS, de 8
de maio de 2019, cujas informações destinadas dispunham sobre as punições
sofridas pelo recorrente, o qual foi punido várias vezes pelas mesmas condutas que
fora apenado pelo juízo a quo. Vejamos:
“[...] f. cumpre destacar que o referido militar já foi sancionado
disciplinarmente diversas vezes em razão das suas saídas não
autorizadas do território nacional e das suas reiteradas faltas ao
tratamento médico/controle sanitário. No entanto, tais medidas
sancionatórias parecem não surtir O efeito educativo desejado (vide o
disposto no art. 34, § 2°, inciso IX do RDE).
[...] 20. Ainda, compulsando os anexos do DIEx n° 62-
AsseJur/5BdaCBld, de 16 de abril de 2019, há que se considerar as
informações constantes no Formulário de Apuração de Transgressão
Disciplinar- Processo n° 005/S2, de 19 de março de 2019, pelo
‘Relato do Fato’) bem como pela decisão da autoridade competente
7000321-54.2022.7.00.0000
40001351564 .V21
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

25/05/2023, 18:54
:: 40001351564 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=e54964ce8a1cc9...
15/24
para aplicar a punição disciplinar, na qual o Cap Igor da Silva
Pereira relata que ‘No que tange às alegações do 1° Ten
CAVALHEIRO, realmente houve solicitação de sua parte para
viagem ao exterior no período em questão, oportunidade em que
pode expor suas razões para tal, porém sua solicitação foi indeferida
pelo Comandado desta OM, conforme publicado mo BI Nr 160, de
23 de agosto de 2018. Ressalto que tal indeferimento foi levado ao
conhecimento do militar, que mesmo assim viajou, descumprindo
assim, a determinação do Comando. Referente às razões
apresentadas pelo r Ten CAVALHEIRO, para sua viagem ao exterior
sem autorização, não foram citadas situações de urgência ou que
demandariam sua presença na Espanha por tanto tempo, como
ocorreu. Ressalto, ainda, que as supostas responsabilidades citadas
pelo militar naquele país são incompatíveis com suas obrigações
atuais junto a este Grupo, que demandam apresentação quinzenal e
que se ponha a disposição para cumprir determinações julgadas
pertinentes ao seu acompanhamento e tratamento (...)’.
21. Ainda que a decisão da autoridade competente para aplicar a
punição disciplinar tenha sido anexada sem assinatura, o fato de tal
informação constar no corpo do DIEx n° 62-AsseJur/YBdaCBld (item
2. f. ‘cumpre destacar que o referido militar já foi sancionado
disciplinarmente diversas vezes em razão das sua: e das suas
reiteradas faltas ao tratamento médico/controle sanitário’)” (Evento
1, doc.2, do IPM, fls.5 do PDF). (Grifos nossos.)
25.1. Em corroboração, o Cel ALBUQUERQUE, então comandante do
apelante, em juízo confirmou as punições sofridas pelos mesmos motivos em
estudo:
“Ao assumir o comando do 5º GAC AP, em 2018, tratou de verificar
como estava a questão da apresentação quinzenal dos militares
reintegrados, e constatou que, dentre os que não estavam
comparecendo, encontrava-se o militar em questão. Verificaram que o
Ten CAVALHEIRO estava novamente na Espanha - diferentemente de
2017, quando obteve autorização para viajar, em 2018 essa
autorização não foi concedida. Por essa razão, o então Tenente
recebeu uma FATD e foi punido disciplinarmente, por ter viajado ao
exterior sem autorização. Houve, posteriormente, nova solicitação
para viagem ao exterior, a qual foi negada, mas CAVALHEIRO viajou
mesmo assim. Disse que não foi dada tal autorização para viajar pois
ficaria impossível realizar o necessário acompanhamento do
tratamento de saúde do militar, pois lembra-se que o apelante pediu
para viajar por muitos meses. Asseverou que CAVALHEIRO foi
7000321-54.2022.7.00.0000
40001351564 .V21
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

25/05/2023, 18:54
:: 40001351564 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=e54964ce8a1cc9...
16/24
devidamente informado sobre esse indeferimento por meio da entrega
de uma cópia do boletim em que o ato foi publicado. Sobre o não
comparecimento quinzenal para acompanhamento do tratamento de
saúde, disse que após três faltas consecutivas e injustificadas, a
Unidade comunicava a 5ª Brigada e abria Sindicância a fim de
averiguar, por exemplo, se houve eventual abandono do tratamento de
saúde. Lembra-se que CAVALHEIRO faltou muito, não sabe precisar
quantas
vezes;
sempre
determinava-lhe
assiduidade
nos
comparecimentos, ressaltavam a importância de que se apresentasse.
Recorda-se da instauração de uma Sindicância em face do acusado,
ora apelante, em que se verificou desídia e abandono de tratamento.
Depois, houve determinação da Brigada para que fosse instaurado
IPM em face do então Ten CAVALHEIRO. Salientou que o militar
reintegrado deve dedicar-se integralmente ao seu tratamento de saúde,
à sua recuperação, e o Comando da Unidade deve velar para que isso
aconteça. A obrigatoriedade de acompanhamento do tratamento
mediante apresentação periódica do militar à OM decorria de
determinação exarada pelo Comando do Comando Militar do Sul.
Acrescentou ainda que tal determinação do CMS foi republicada em
Boletim Interno da Unidade, e tudo o que é publicado em Boletim
Interno, e assinado pelo Comandante, consiste em ordem deste mesmo
Comandante. Asseverou que o recorrente seguramente tinha
conhecimento dessa ordem, posto que lhe deu ciência pessoalmente da
obrigatoriedade desse comparecimento. Disse também que o Acusado
tinha um "padrinho", militar designado para acompanhar o
reintegrado e seu tratamento de saúde, e que certamente o padrinho
também repassou-lhe essa ordem. O apelante tinha perfeita
consciência da obrigatoriedade de comparecer à OM para demonstrar
a submissão ao tratamento de saúde. Havia inclusive um grupo de
Whatsapp do qual faziam parte os militares reintegrados e adidos, os
padrinhos e os membros da Seção de Saúde” (Evento 40 da APM).
25.2. Em convergência, o Maj FRANCISCO GUILHERME DE
MENDONÇA LEITE confirmou as declarações que prestou em sede de IPM,
destacando que:
“Era o Subcomandante do 5º Grupo de Artilharia de Campanha
Autopropulsado, lembra-se do pedido, por parte do Acusado, de viajar
ao exterior, que foi negado em razão do tratamento de saúde a que se
deveria submeter, bem como da necessidade de que se apresentasse
quinzenalmente à OM para controle nosológico. Disse que o acusado,
ora apelante foi comunicado pelo então Comandante que não estava
autorizado a viajar ao exterior. Presenciou também a determinação
do Comandante para que o Ten CAVALHEIRO comparecesse ao
7000321-54.2022.7.00.0000
40001351564 .V21
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

25/05/2023, 18:54
:: 40001351564 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=e54964ce8a1cc9...
17/24
controle de visitas nosológicas na Seção de Saúde do quartel, para
evitar que fosse punido novamente; que nessa ocasião presenciou o
recorrente dizer que não faltaria mais às apresentações e corrigiria o
seu procedimento. Disse, enfim, que não se pode alegar falha de
comunicação; disse que essas ordens foram dadas de forma clara ao
então Tenente. Ressaltou que tais ordens eram publicadas em Boletim
Interno, que os Oficiais têm a obrigação de ler diariamente; que, além
disso, os médicos a reiteravam, por ocasião das consultas; e que
também o Comandante de Bateria e o padrinho do reintegrado
repassavam a necessidade desse comparecimento” (Evento 40 da
APM).
25.3. Por sua vez, o Cap IGOR DA SILVA PEREIRA afirmou que:
“Era o Comandante da Subunidade do Acusado e seu ‘padrinho’, ou
seja, o militar designado pelo Comando para acompanhar seu
tratamento de saúde. Disse que o Ten CAVALHEIRO pediu
autorização para viajar à Espanha em duas ocasiões: a primeira, em
2017, foi deferida pelo então Comandante da OM, autorização essa
que foi publicada em Boletim Interno; a segunda, em 2018, não foi
autorizada, tendo tal decisão sido igualmente publicada em Boletim
Interno, cujo extrato foi entregue pessoalmente por ele ao então Ten
CAVALHEIRO, que o assinou. Afirmou que não restava margem para
dúvidas sobre a não autorização da viagem pretendida pelo Acusado.
Declarou que até o início de 2019 o reintegrado deveria apresentar-se
duas vezes por mês na OM para fins de acompanhamento nosológico;
que durante o ano de 2019 esse procedimento foi alterado e a
apresentação passou a ser semanal; que essas apresentações
aconteciam na Seção de Saúde do aquartelamento, oportunidade em
que o militar tomava ciência da próxima data em que deveria
apresentar-se. Falou também do grupo de Whatsapp mencionado pela
testemunha Cel ALBUQUERQUE, de que faziam parte os
reintegrados, seus padrinhos e o pessoal da Seção de Saúde, e no qual
eram passadas as datas de apresentação e informações gerais. Disse
que a ordem para comparecimento quinzenal, em 2018, e semanal,
em 2019, foram dadas pelo Comandante da Unidade, que seguiu
orientações publicadas em Boletim do Comando Militar do Sul; que
essas ordens chegaram ao Acusado por meio da Subunidade e
também pela Seção de Saúde; que também presenciou o Cel
ALBUQUERQUE conversando com o Acusado, no momento da
entrega da decisão do FATD acerca de faltas, e nessa ocasião foi
ratificado que se tratava de uma ordem” (Evento 40 da APM).
7000321-54.2022.7.00.0000
40001351564 .V21
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

25/05/2023, 18:54
:: 40001351564 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=e54964ce8a1cc9...
18/24
25.4. Por fim, o Cap ROGÉRIO DA SILVA FERNANDEZ, declarou
que:
“Foi encarregado de uma Sindicância instaurada em 2019 para
apurar as faltas do apelante aos controles nosológicos; soube da
questão das viagens não autorizadas do Ten CAVALHEIRO pois
trabalhava com o Maj OLIVEIRA, que foi encarregado da
averiguação dessas situações” (Evento 95 da APM).
26. Em paralelo, relevante repisar, em face do contexto fático jurídico
apresentado, que o Direito Penal se destina em análise sistêmica em ultima ratio,
logo, cabível que as condutas analisadas nesses autos fossem
avaliadas exclusivamente na esfera administrativa em observância a tal princípio.
26.1. Com esse escopo foi o pedido de arquivamento do IPM correlato.
A promotora naturalmente designada, Dra. Rejane Batista de Souza Barbosa, assim
fundamentou seu requerimento:
“[...] A questão que se coloca é se tais ausências desautorizadas do
Brasil, constituiriam os crimes de Recusa de Obediência (artigo 163,
CPM) ou Deserção (artigo 187, CPM).
Em nossa avaliação as condutas do Ten CAVALHEIRO possuem
relevância tão somente na esfera administrativo-disciplinar.
Vejamos: O Ten CAVALHEIRO foi reintegrado judicialmente na
condição de adido e não cumpria expediente, sendo que desde o final
do ano de 2017, passou a ser exigido o seu comparecimento
quinzenal na Seção de Saúde do 5º GAC AP.
A decisão judicial que determinou a reintegração do Ten
CAVALHEIRO ao Exército Brasileiro tinha como único objetivo
disponibilizar ao militar o tratamento médico necessário e deveria
perdurar até o seu restabelecimento. Poder-se-ia dizer que situação
jurídica do Ten CAVALHEIRO seria similar àquela do militar em
licença para tratamento de saúde.
[...] A solução, a nosso viso, passa pela análise das condutas do Ten
CAVALHEIRO do ponto de vista disciplinar e poderá inclusive
concluir que o militar reintegrado está colocando óbices para a
realização do tratamento médico, o que constitui descumprimento da
determinação da Justiça Federal.
7000321-54.2022.7.00.0000
40001351564 .V21
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

25/05/2023, 18:54
:: 40001351564 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=e54964ce8a1cc9...
19/24
Também não vislumbramos na conduta do Ten CAVALHEIRO a
prática do crime de Recusa de Obediência (artigo 163, CPM),
consistente na sua viagem para o exterior, não obstante tivesse sido
notificado do indeferimento do seu pedido pelo Sr Comandante do 5º
GAC AP.
O indeferimento em questão lastreou-se nas orientações expedidas
pela Assessoria Jurídica da 5ª Brigada de Cavalaria Blindada, no
sentido de que os militares reintegrados judicialmente deveriam
apresentar-se quinzenalmente na Organização Militar a que estão
vinculados e, no caso concreto, o afastamento pretendido duraria
alguns meses.
Ocorre que o tipo penal do artigo 163 do CPM circunscreve quais
ordens são aptas a caracterizar a recusa de obediência, a saber: a
ordem que verse sobre assunto ou matéria de serviço ou a dever
imposto em lei, regulamento ou instrução.
Com a devida vênia, o dever de comparecimento quinzenal na Seção
de Saúde do quartel não é assunto ou matéria de serviço. O
comparecimento visa o acompanhamento do estado de saúde do
militar e sua evolução, não guardando relação com as atividades da
vida na caserna.
Por outro lado, o dever atribuído ao Ten CAVALHEIRO para que
comparecesse quinzenalmente na Seção de Saúde não está previsto em
lei, regulamento ou instrução. A previsão consta de uma orientação
expedida pela Assessoria Jurídica da Brigada, que não possui força
normativa.
Desta forma, a inobservância, pelo Ten CAVALHEIRO, da proibição
de se ausentar do país não se enquadra nas hipóteses previstas no
artigo 163 do CPM, sendo a solução disciplinar a alternativa mais
adequada para a solução da questão.
Diante do exposto, considerando a inexistência de elementos aptos a
justificar a persecução penal, o Órgão Ministerial requer o
ARQUIVAMENTO da peça inquisitorial, com fulcro no artigo 397,
caput, do Código de Processo Penal Militar” (Evento 7 do IPM).
(Grifos nossos.)
26.2. Dentro desse contexto, vale transcrever parte do Relatório do
IPM:
7000321-54.2022.7.00.0000
40001351564 .V21
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

25/05/2023, 18:54
:: 40001351564 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=e54964ce8a1cc9...
20/24
“[...] Em relação à viagem realizada no período entre 04/03/2018 e
28/06/2018, em que pese não constar autorização para a referida
viagem, não foram encontrados indícios que corroborassem o
descumprimento de ordem direta do Comando, não sendo tal conduta,
portanto, incluída no rol de recusa de obediência” (Evento 1, doc.39,
do IPM, fls.5 do PDF).
27. Com efeito, quadro contextual ora descortinado e referenciando o
Direito Penal comum, anota-se que a doutrina e a jurisprudência entendem que no
caso do crime de desobediência, art. 330 do CP, a previsão de sanção administrativa
da inexecução da ordem prevista em lei, sem a ressalva da dupla incidência das
esferas, administrativa e penal, figura-se como atípica a conduta.
27.1. O magistério de Nelson Hungria já havia encampado esse
entendimento, in litteris:
“[...] se, pela desobediência de tal ou qual ordem oficial, alguma lei
comina determinada penalidade administrativa ou civil não se deverá
reconhecer o crime em exame, salvo se a dita lei ressalvar
expressamente a cumulativa aplicação do art.330.” (In: HUNGRIA,
Nélson. Comentários ao Código Penal. Rio de Janeiro: Forense, 1959.
vol.9, p.420)
27.2. NUCCI assevera que “havendo sanção administrativa ou
processual, sem qualquer ressalva à possibilidade de punir pelo crime de
desobediência, não se configura este.” (In: NUCCI, Guilherme de Souza. Código
Penal Militar Comentado.4 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2021. p.447)
27.3. Nessa trilha, BITENCOURT, também se posiciona, ressaltando
que:
“Quando a lei extrapenal comina sanção civil ou administrativa, e não
prevê cumulação com o art.330 do CP, inexiste o crime de
desobediência. Sempre que houver cominação específica para o
eventual descumprimento de decisão judicial de determinada sanção,
doutrina e jurisprudência têm entendido, com acerto, que se trata de
conduta atípica, pois o ordenamento jurídico procura solucionar o
eventual descumprimento de tal decisão no âmbito do próprio direito
privado. Na verdade, a sanção administrativo-judicial afasta a
natureza criminal de eventual descumprimento da ordem judicial.
Com efeito, se pela desobediência for cominada, em lei específica,
penalidade civil ou administrativa, não se pode falar em crime, a
menos que tal norma ressalve expressamente a aplicação do art.330
do CP. Essa interpretação é adequada ao princípio da intervenção
7000321-54.2022.7.00.0000
40001351564 .V21
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

25/05/2023, 18:54
:: 40001351564 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=e54964ce8a1cc9...
21/24
mínima do direito penal, sempre invocado como ultima ratio.” (In:
BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de direito penal, 5: parte
especial: dos crimes contra a administração pública e dos crimes
praticados por prefeitos. 6 ed. São Paulo: Saraiva, 2012. p.209) (Grifo
nosso).
27.4. No mesmo sentido convergem a jurisprudência da Suprema
Corte e do colendo Superior Tribunal de Justiça, in litteris:
“AGRAVO REGIMENTAL EM RHC. CRIME DE DESOBEDIÊNCIA
NO TRÂNSITO (ART. 195 DO CTB). APLICAÇÃO DE MULTA.
DENÚNCIA PELO CRIME TIPIFICADO NO ART. 330 DO CÓDIGO
PENAL.
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL
EVIDENCIADO.
TRANCAMENTO. POSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. [...] 2.
Para a caracterização do crime de desobediência (art. 330 do CP), é
necessário que não haja sanção especial para o seu não
cumprimento, ou seja, se pelo descumprimento de ordem legal de
servidor público, alguma lei estabelece determinada penalidade
administrativa ou civil, não se deverá reconhecer o crime em
questão, salvo se a referida lei expressamente ressalvar a cumulativa
aplicação do art. 330 do CP (AgRg no REsp 1.492.647/PR, Rel.
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado
em 10/11/2015). 3. No caso, o recorrente foi penalizado
administrativamente em razão da desobediência, sanção prevista no
art. 195 do CTB, como está demonstrado através da notificação de
autuação de trânsito, razão pela qual não poderia ser denunciado
também o crime de desobediência, previsto no art. 330 do Código
Penal. Ainda, a acusação não narra um contexto de atividade
ostensiva dos policiais e nada de ilícito ou irregular foi identificado
com o recorrente ou no veículo. Constrangimento ilegal. Precedentes
do STJ. 4. Agravo regimental desprovido” (STJ. AgRg no RHC n.
159.395/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
Turma, julgado em 7/6/2022). (Grifo nosso.);
“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO ESPECIAL. CRIME DE DESOBEDIÊNCIA. ORDEM DE
PARADA. POLICIAIS RODOVIÁRIOS FEDERAIS. ATIVIDADE
OSTENSIVA. CONDUTA TÍPICA. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO
REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. [...] De fato, a
desobediência de ordem de parada dada pela autoridade de trânsito
ou por seus agentes, ou mesmo por policiais ou outros agentes
públicos no exercício de atividades relacionadas ao trânsito, não
constitui crime de desobediência, pois há previsão de sanção
administrativa específica no art. 195 do Código de Trânsito
7000321-54.2022.7.00.0000
40001351564 .V21
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

25/05/2023, 18:54
:: 40001351564 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=e54964ce8a1cc9...
22/24
Brasileiro, o qual não estabelece a possibilidade de cumulação de
sanção penal” (STJ. HC 369.082/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER,
Quinta Turma, DJe 01/08/2017.) (Grifo nosso.);
“EMENTA: HABEAS CORPUS. CRIME DE DESOBEDIÊNCIA.
ATIPICIDADE. MOTORISTA QUE SE RECUSA A ENTREGAR
DOCUMENTOS À AUTORIDADE DE TRÂNSITO. INFRAÇÃO
ADMINISTRATIVA. A jurisprudência desta Corte firmou-se no
sentido de que não há crime de desobediência quando a inexecução
da ordem emanada de servidor público estiver sujeita à punição
administrativa, sem ressalva de sanção penal. Hipótese em que o
paciente, abordado por agente de trânsito, se recusou a exibir
documentos pessoais e do veículo, conduta prevista no Código de
Trânsito Brasileiro como infração gravíssima, punível com multa e
apreensão do veículo (CTB, artigo 238). Ordem concedida” (STF. HC
88452, Relator: EROS GRAU, Segunda Turma, julgado em
02/05/2006.) (Grifo nosso.);
“EMENTAS: 1. AÇÃO PENAL. Crime de desobediência a decisão
judicial sobre perda ou suspensão de direito. Atipicidade.
Caracterização. Suposta desobediência a decisão de natureza civil.
Proibição de atuar em nome de sociedade. Delito preordenado a
reprimir efeitos extrapenais. Inteligência do art. 359 do Código Penal.
Precedente. O crime definido no art. 359 do Código Penal pressupõe
decisão judiciária de natureza penal, e não, civil. 2. AÇÃO PENAL.
Crime de desobediência. Atipicidade. Caracterização. Desatendimento
a ordem judicial expedida com a cominação expressa de pena de
multa. Proibição de atuar em nome de sociedade. Descumprimento do
preceito. Irrelevância penal. Falta de justa causa. Trancamento da
ação penal. HC concedido para esse fim. Inteligência do art. 330 do
Código Penal. Precedentes. Não configura crime de desobediência o
comportamento da pessoa que, suposto desatenda a ordem judicial
que lhe é dirigida, se sujeita, com isso, ao pagamento de multa
cominada com a finalidade de a compelir ao cumprimento do
preceito” (STF. HC 88572, Relator: CEZAR PELUSO, Segunda
Turma, julgado em 08/08/2006).
“EMENTA: CRIME DE DESOBEDIÊNCIA - COMINAÇÃO DE
MULTA
DIÁRIA
("ASTREINTE"),
SE
DESRESPEITADA
A
OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER IMPOSTA EM SEDE CAUTELAR -
INOBSERVÂNCIA DA ORDEM JUDICIAL E CONSEQÜENTE
DESCUMPRIMENTO DO PRECEITO - ATIPICIDADE PENAL DA
CONDUTA - "HABEAS CORPUS" DEFERIDO. - Não se reveste de
tipicidade penal - descaracterizando-se, desse modo, o delito de
7000321-54.2022.7.00.0000
40001351564 .V21
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

25/05/2023, 18:54
:: 40001351564 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=e54964ce8a1cc9...
23/24
desobediência (CP, art. 330) - a conduta do agente, que, embora não
atendendo a ordem judicial que lhe foi dirigida, expõe-se, por efeito de
tal insubmissão, ao pagamento de multa diária ("astreinte") fixada
pelo magistrado com a finalidade específica de compelir,
legitimamente, o devedor a cumprir o preceito. Doutrina e
jurisprudência.” (STF. HC 86254, Relator: CELSO DE MELLO,
Segunda Turma, julgado em 25/10/2005).
28. Em contextualização fática jurídica, as condutas perpetradas pelo
apelante não se amoldaram à tipificação do art.163 do CPM, mas, sim, ao art. 301
do mesmo diploma normativo. Conforme predito, o primeiro se trata de comando
proibitivo penal, propriamente militar, sendo especial em relação a sua exegese
quando em cotejo com o crime de desobediência.
29. Não obstante, ainda que repousasse a definição jurídica do tipo no
art. 163 do CPM, in casu, o apelante foi punido administrativamente várias vezes
pelas mesmas condutas em análise, cenário pelo qual o princípio do ne bis in idem
seria vilipendiado, em caso de atribuição de sansão penal. Em outras palavras, com a
manutenção da sentença condenatória proferida pelo escabinato, independentemente
da tipificação do crime, com as devidas vênias, o recorrente sofrerá dupla punição
pelos mesmos fatos.
30. De todo modo, entendo que deve ser operada a desclassificação do
crime do art. 163 para o art. 301 do CPM, em observância ao Enunciado nº 5 da
Súmula de Jurisprudência do STM e da jurisprudência atual desta Corte, inerente à
tipificação da conduta em deslinde.
31. A partir desse quadro ora apresentado, alinho-me ao entendimento
do STF, do STJ e da doutrina dominante, cujo ditame jurídico hermenêutico firma
direcionamento intelectivo segundo o qual, quando houver cominação de sanção
administrativa para a desobediência em lei específica, in casu, o Regulamento
Disciplinar do Exército – RDE, sem ressalva expressa da possibilidade de
cumulação de atribuição de responsabilidade penal e administrativa pelo
mesmo fato, a conduta torna-se atípica, em homenagem ao princípio da
intervenção mínima do direito penal, consubstanciado como última ratio do sistema
jurídico.
31.1. Sobre essa previsão ou falta de previsão expressa de
cumulatividade de punições, vejamos o que disciplina o Regulamento Disciplinar do
Exército – RDE, Decreto nº 4.346/2002:
“Art. 14. [...] § 1º Quando a conduta praticada estiver tipificada em
lei como crime ou contravenção penal, não se caracterizará
transgressão disciplinar.
7000321-54.2022.7.00.0000
40001351564 .V21
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

25/05/2023, 18:54
:: 40001351564 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=e54964ce8a1cc9...
24/24
§ 4º No concurso de crime e transgressão disciplinar, quando forem da
mesma natureza, esta é absorvida por aquele e aplica-se somente a
pena relativa ao crime.
§ 5º Na hipótese do § 4º, a autoridade competente para aplicar a
pena disciplinar deve aguardar o pronunciamento da Justiça, para
posterior avaliação da questão no âmbito administrativo”. (Grifos
nossos)
32. Por todo o exposto, a manutenção do decreto condenatório também
violaria os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sendo plausível,
também, deixar de aplicar a pena por razão de política criminal, em face do
princípio da intervenção mínima do Direito Penal e do princípio ne bis in
idem. Assim, é forçoso admitir a absolvição como medida que se impõe no presente
caso)
Por essas razões, votei vencido, no sentido de dar provimento ao
Apelo defensivo para desclassificar o delito descrito no art. 163 do CPM para o
crime capitulado no art. 301 do CPM e, em relação a este, absolver o ex-1º Ten Ex
CLODOALDO CLEIS CAVALHEIRO, com fundamento no art. 439, alínea "b", do
Código de Processo Penal Militar.

Documento eletrônico assinado por JOSÉ COÊLHO FERREIRA, Ministro Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001351564v21
e do código CRC 224a03e3.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Data e Hora: 18/5/2023, às 18:29:56
7000321-54.2022.7.00.0000
40001351564 .V21
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR